Tribunal: TJSP
Processo: 1009276-04.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Imissão de Posse c.c. Indenização – Imóvel adquirido em leilão extrajudicial – Ocupação indevida do bem que gera o dever de indenizar o proprietário pelo impedimento de integral fruição dos poderes decorrentes do direito de propriedade, sob pena de enriquecimento ilícito – Fixação do montante mensal de 0,5% sobre o valor atualizado da arrematação feita pelo apelado, desde a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Imissão de Posse c.c. Indenização – Imóvel adquirido em leilão extrajudicial – Ocupação indevida do bem que gera o dever de indenizar o proprietário pelo impedimento de integral fruição dos poderes decorrentes do direito de propriedade, sob pena de enriquecimento ilícito – Fixação do montante mensal de 0,5% sobre o valor atualizado da arrematação feita pelo apelado, desde a constituição em mora, até a entrega das chaves, justamente pela posse ter se tornado injusta – Recurso provido em parte.